Tribunal: TJPA
Processo: 0800388-58.2024.8.14.0131
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800388-58.2024.8.14.0131

RECORRENTE: AVELINO DA SILVA OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800388-58.2024.8.14.0131

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): AVELINO DA SILVA OLIVEIRA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. “ANIMUS NECANDI” PRESENTE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Avelino da Silva Oliveira contra sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de tentativa de feminicídio (CP, arts. 121, § 2º, VI, c/c 14, II), em razão de agressões contra sua companheira, Lucilene Sousa de Oliveira, mediante golpes de facão que lhe causaram graves lesões. O recorrente pleiteia absolvição ou impronúncia, subsidiariamente a desclassificação para lesão corporal (CP, art. 129), ou o reconhecimento da excludente de culpabilidade por embriaguez involuntária (CP, art. 28, § 1º).

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) definir se a prova dos autos autoriza a impronúncia ou absolvição sumária do acusado; (II) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal por ausência de dolo de matar; (III) determinar se a embriaguez alegada configura excludente de culpabilidade nos termos do art. 28, § 1º, do CP.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413, caput e § 1º), sem exigir certeza absoluta, a qual compete ao Tribunal do Júri.

4.

A absolvição sumária só se admite em hipóteses taxativas (CPP, art. 415), o que não ocorre no caso, pois não há prova inequívoca de inexistência do fato ou negativa de autoria.

5.

A materialidade está demonstrada pelo exame de lesões, laudos, apreensão da arma utilizada e depoimentos testemunhais, enquanto os indícios de autoria recaem sobre o recorrente, apontado como autor dos golpes.

6.

A desclassificação para lesão corporal é incabível, pois os elementos indiciários evidenciam que o recorrente agiu com “animus necandi”, desferindo golpes de facão em região vital da vítima, o que recomenda o julgamento pelo Conselho de Sentença.

7.

A dúvida sobre a intenção homicida deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de usurpação de sua competência constitucional (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”).

8.

A alegação de embriaguez involuntária não encontra respaldo nas provas, havendo evidências de consumo voluntário de álcool, circunstância que não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, II e § 1º).

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando certeza plena.

2.

A desclassificação para lesão corporal só se admite quando ausente, de forma inequívoca, o “animus necandi”, hipótese não verificada.

3.

A embriaguez voluntária não configura excludente de culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 121, § 2º, VI; 14, II; 28, § 1º; 129; CPP, arts. 413 e 415.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 802477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 23.04.2013; STJ, HC 189.913/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27.06.2011; STJ, AgRg no HC 728.464/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800388-58.2024.8.14.0131

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): AVELINO DA SILVA OLIVEIRA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
AVELINO DA SILVA OLIVEIRA
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Vitório do Xingu,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de tentativa de feminicídio previsto nos artigos 121, § 2º, inciso VI, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação a vítima Lucilene Sousa de Oliveira,
determinando o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 21/06/2024, por volta das 06:00h, em sua residência situada na Travessa Castelo Branco, nº 826, em Vitória do Xingu, o denunciado Avelino da Silva Oliveira, após chegar alcoolizado, tentou matar sua companheira, Lucilene Souza de Oliveira, com golpes de facão. A vítima, surpreendida enquanto lavava louça na área externa, foi atingida diversas vezes, implorando para que o agressor parasse. Mesmo ferida, conseguiu empurrá-lo, momento em que o facão caiu e Avelino fugiu. Gravemente lesionada, a vítima pediu socorro a uma vizinha, Josefa Viana da Costa, que a levou ao Hospital Municipal. O laudo pericial constatou lesões graves na cabeça, braço e mão esquerda, incluindo fratura completa do primeiro metacarpo, com risco de morte, incapacidade por mais de 30 dias e possibilidade de debilidade ou inutilização permanente. A polícia, acionada pelo hospital, localizou o denunciado sendo este preso tendo sido apreendido o facão de cabo branco utilizado no crime. O ofensor interrogado, exerceu o direito ao silêncio.

A denúncia foi oferecida e recebida, implicando ao réu a conduta delitiva prevista no artigo 121, § 2º, VI, c/c 14, II, ambos do CP. Após a devida instrução processual, resguardando o princípio do devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o recorrente foi pronunciado nos termos da peça inicial acusatória para ser submetido a julgamento pelo Júri Popular.

Inconformado o recorrente interpôs recurso, pugnando pela sua absolvição e consequente impronuncia, ante a alegação de ausência de provas da autoria delitiva, alternativamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal constante do artigo 129, da Códex Penal, e/ou o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no artigo 28, § 1º, do Estatuto Repressivo, ante a embriaguez involuntária.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

No caso em apreciação, a materialidade do delito de feminicídio qualificado tentado, está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente por meio
do exame de lesão corporal da vítima Lucilene Sousa de Oliveira, termo de apreensão do facão utilizado no crime, relatório de local do crime, imagens fotográficas da ofendida após o crime,
bem como pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

A defesa do recorrente, pleiteou outrossim a desclassificação do crime de feminicídio tentado - arts. 121, § 2º, VI, c/c 14, II, ambos do CP - para o crime de lesão corporal – artigo 129, do Estatuto Repressivo -, por ausência de dolo de matar, ou seja, do “animus necandi”.

Outra vez, não lhes assiste razão.

Não há no acervo probatório dos autos, elementos hábeis a fundamentar a requerida desclassificação do crime de tentativa de feminicídio para lesão corporal como pretende a defesa, porque vislumbra-se fortes indícios de que o recorrente atuou com “animus necandi”, afinal, a prova formalizada no feito aponta que este no dia dos fatos assumiu o risco na produção do resultado morte, pois desferiu vários golpes de facão na vítima, sabe lá por qual motivo, produzindo-lhe graves lesões
na cabeça, braço e mão esquerda, incluindo fratura completa do primeiro metacarpo, alegando para tanto que sua intenção era de somente lecionar a ofendida.

Ademais, a análise - se o réu desejava ou não produzir o resultado morte - depende de uma análise exauriente do mérito, sendo inoportuna neste momento processual, sobretudo porque exige perquirição do “animus” do agente, competência que cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Portanto, diante da inexistência de prova que conduza à desclassificação pleiteada, imperiosa a apreciação do crime doloso contra a vida, pelo Tribunal Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Assim sendo, pelo conteúdo do conjunto probatório, há indícios de que o recorrente, em tese, agiu com “animus necandi” (intento de matar) e não com “animus laedendi” (propósito de ferir), de modo que a dúvida quanto à sua intenção de alcançar o resultado morte deve ser submetida ao juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, já que não se mostra viável a desclassificação do delito na fase da decisão de pronúncia, sem que se comprove estreme de dúvidas, a ausência do “animus necandi” na conduta criminosa.

Nesse sentido é a seguinte jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI.
ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013),
sob pena de afronta à soberania do Júri
. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (grifos e negritos meus).

Portanto, havendo dúvida acerca do “animus necandi”, ou seja, o intento homicida, incumbe ao Tribunal Popular dirimi-la, motivo pelo qual deixo de acatar a tese suscitada.

Por fim, a defesa do recorrente sustenta a ocorrência da excludente de culpabilidade prevista no artigo 28, §1º, do Código Penal, ao argumento de que o recorrente, no momento da prática delitiva, encontrava-se em estado de embriaguez completa, de natureza involuntária, circunstância que afastaria sua imputabilidade.

Todavia, a tese não merece acolhida.

Conforme dispõe o artigo 28, §1º, do Código Penal,
“é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”.

A doutrina é pacífica ao afirmar que a embriaguez excludente da culpabilidade somente se verifica quando absolutamente alheia à vontade do agente. Nesse sentido, Rogério Greco leciona que:

“A embriaguez somente poderá excluir a imputabilidade quando for completa e decorrer de caso fortuito ou força maior, nunca quando voluntária ou culposa, situações em que o agente deverá responder pelo crime cometido”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 16ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2024, p. 189).

No caso em análise, a instrução probatória não logrou demonstrar que o estado de embriaguez tenha decorrido de circunstâncias involuntárias. Ao contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam que o consumo de substância alcoólica se deu de forma voluntária e consciente, o que afasta a incidência da excludente invocada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora tal entendimento:

“A embriaguez completa só isenta de pena quando comprovadamente decorre de caso fortuito ou força maior, não bastando a mera alegação da defesa, sob pena de se legitimar a impunidade.”
(STJ, HC 189.913/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27/06/2011). (negritos meus)

“Não comprovada a embriaguez involuntária, mas, ao contrário, demonstrado que o agente se embriagou de forma voluntária, não há falar em exclusão da imputabilidade penal.”
(STJ, AgRg no HC 728.464/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/03/2022). (negritos meus)

Diante desse quadro, conclui-se que não restaram configurados os requisitos legais para o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no artigo 28, §1º, do Código Penal, devendo ser afastada a pretensão defensiva.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 10/10/2025